Tribunal: TJES
Processo: 5034313-79.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034313-79.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JASSON GOMES DA CUNHA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5034313-79.2025.8.08.0048

RECTE.: JASSON GOMES DA CUNHA

RECDO.: BANCO BMG S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ASSINATURAS SEMELHANTES. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 17339865. Contrarrazões no Id. 17339869.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 17339865), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), eis que a parte autora é idosa, consoante comprovantes de renda constantes nos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17339857), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo-se o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contratos (rmc e rcc) c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e materiais sob argumento que a parte autora observou em seu benefício previdenciário descontos referentes a um cartão de crédito consignado, mas que não reconhece a contratação. Afirma que nunca realizou contrato com o banco réu. Requereu a suspensão dos descontos, apresentação do contrato, restituição em dobro e dano moral no valor de R$ 30.000,00.

Em suma, o Juízo Sentenciante proferiu sentença de improcedência, uma vez que o contrato foi regularmente confeccionado e assinado. Ressaltou que também foi juntada biometria, documentos pessoais e o comprovante de transferência bancária. Além disso, o autor realizou compras com o cartão.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença. Sustenta, em síntese, preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e incompetência do juízo por necessidade de perícia grafotécnica e nos áudios, alegando falsidade na assinatura e divergência na geolocalização da contratação. No mérito, reitera a tese de nulidade dos contratos por vício de vontade e fraude, pleiteando a anulação da sentença para instrução processual ou sua reforma para procedência dos pedidos de declaração de inexistência, repetição em dobro e danos morais.

Com efeito, pelo relatado, entendo que o caso em comento demanda a produção de prova pericial para atestar se as assinaturas do contrato foram fraudadas ou não.

Enxerga-se que a assinatura anexada no contrato apresentado pelo recorrido e a assinatura do recorrente no documento de identidade se assemelham e considerando a intensa semelhança entre as assinaturas, imprescindível se faz a realização de perícia grafotécnica para atestar se foi a parte autora quem lançou a rubrica no contrato de empréstimo, certo de que este juízo não possui capacidade técnica para atestar tal conclusão, já que não se trata de flagrante divergência entre as rubricas. Veja-se:

ASSINATURA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (Id. 17339847 - Pág. 3):

ASSINATURA IDENTIDADE (Id. 17339847 - Pág. 8):

O contrato digital de 2022 (Id. 17339848) apresenta um "log" de contratação. Ocorre que o endereço de geolocalização registrado no momento da assinatura digital diverge do endereço residencial do autor, constante na inicial e comprovantes. A discrepância de numeração na mesma rua (nº 2471 vs nº 102B) sugere que a operação digital pode não ter sido realizada pelo dispositivo móvel pessoal do consumidor em sua residência, o que corrobora a tese de que a biometria pode ter sido colhida sob pretexto diverso (vício de consentimento) ou manipulada. No mais, a ré também juntou aúdio e a parte autora continua negando a contratação (Id. 17339849 e seguintes).

Assim, e considerando que a causa de pedir se trata de fraude bancária, resta demonstrada a necessidade de prova pericial grafotécnica e/ou até mesmo de perícia audiovisual para resolução da lide, e, tendo em vista a premissa do artigo 3º da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito dos juizados a competência para o conhecimento e julgamento de demandas consideradas complexas, caso dos autos,
conclui-se pela incompetência absoluta do Juizado Especial Cível
para que na Vara Cível Comum se produza as provas necessárias para processamento e julgamento da lide.

A saber, jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO ASSINADO - IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. - Ficando clara a necessidade de ampla instrução probatória para o correto deslinde da controvérsia, com a realização de perícia grafotécnica, deve ser cassada a sentença, determinando a realização da prova técnica. (TJ-MG - AC: 10517180016761001 Poço Fundo, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2021)

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PELA PARTE CONSUMIDORA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INCONFORMISMO DO AUTOR. SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA. (TJ-SP - RI: 10027519420218260619 SP 1002751-94.2021.8.26.0619, Relator: Jorge Luís Galvão, Data de Julgamento: 10/10/2022, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 10/10/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a incompetência do juizado especial pela complexidade da causa, anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, ante a reforma da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)